Tribunal: TJDFT
Processo: 0714997-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.
2. De acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 967), a insuficiência do depósito realizado pelo devedor leva à improcedência do pedido, devendo o autor suportar integralmente as despesas processuais.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.